Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão e contradição no acórdão, pois a notificação do processo administrativo n. 113000489/2012 teria ocorrido em 18/01/2012. Manifestação do embargado (Id. 26197285).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Sem razão em parte a embargante. Conforme acórdão embargado, a embargante foi notificada da abertura de processo administrativo e possibilidade de apresentação de defesa escrita, no dia 09/05/2014, conforme documento de Id. 14140904, pág. 7.
4. O termo de ciência, assinado em 18/01/2012, refere-se a uma etapa prévia à instauração propriamente dita do processo administrativo, na qual o infrator toma conhecimento do processo, mas é notificado para apresentar defesa prévia no prazo legal. Somente com o indeferimento em definitivo da defesa prévia, ocorre a abertura do processo administrativo, com possibilidade de defesa escrita e recursos.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.